Tribunal: TCU
Processo: 044.525/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3849/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.525/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Galvao Ferreira Tabosa (XXX.406.801-XX); Fabio Rabelo Chaves (XXX.638.381-XX); Gabriel da Silva Assis Gaglionone (XXX.883.771-XX); Gilson Oliveira Mourao (XXX.470.113-XX); Lucas Bitencourt Silveira (XXX.895.631-XX); Marcelli Marinho Alves (XXX.907.931-XX); Marco Oliveira de Sousa (XXX.359.941-XX); Neydler Capdeville Fajardo (XXX.316.356-XX); Roberio Ximenes de Saboia (XXX.276.211-XX); Washington Saraiva de Souza (XXX.647.651-XX). 1.2. Entidade: Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (filial RJ). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.